Tribunal: TJSP
Processo: 1010437-54.2023.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – Ação de Obrigação de fazer e repetição de indébito – Sentença de parcial procedência - Insurgência do banco réu pretendendo reforma total, com a manutenção do contrato – Insurgência do autor pleiteando a restituição dos valores pagos a maior ou a amortização do débito - Cancelamento do cartão de crédito

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – Ação de Obrigação de fazer e repetição de indébito – Sentença de parcial procedência - Insurgência do banco réu pretendendo reforma total, com a manutenção do contrato – Insurgência do autor pleiteando a restituição dos valores pagos a maior ou a amortização do débito - Cancelamento do cartão de crédito consignável - Cancelamento da tarjeta - Possibilidade, a despeito da previsão para a solicitação na esfera administrativa - Observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição - Saldo devedor - Prazo para quitação – Negado provimento aos recursos.